Tribunal: TJDFT
Processo: 0753366-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR. DÉBITO EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o Sistema de Informações do Banco Central tem natureza de cadastro restritivo de crédito, assim como o SPC, Serasa e demais cadastros do gênero, de maneira que a inscrição indevida é capaz de ensejar indenização por danos morais.
2. A existência de outras inscrições legítimas e anteriores em nome do autor afasta a presunção de abalo moral decorrente da nova anotação, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A inadimplência do autor, decorrente de crédito rotativo vinculado a cartão de crédito, cujo valor foi regularmente cedido pela instituição financeira, legitima a cobrança realizada pela ré. A inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, nesse contexto, configura exercício regular de direito, não sendo cabível a indenização por danos morais.
4. Tratando-se de dívida legítima inscrita no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, a ausência de notificação prévia ao consumidor não implica em abalo moral indenizável, especialmente considerando-se que a Resolução CMN n° 5.037/2022 estipula a obrigatoriedade da instituição financeira prestar as referidas informações, tendo em vista a atividade fiscalizatória do Banco Central.
5. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência da dívida ou seu pagamento, limitando-se a alegar a ausência de notificação, não havendo elementos que evidenciem conduta abusiva ou indevida por parte da instituição financeira.
6. Apelação conhecida e não provida.